Tribunal: TJDFT
Processo: 0704623-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704623-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CAMILLY BEATRIZ RAMOS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA RAMOS VENTURA ABREU AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O MM. Juiz proferiu r. sentença na ação cominatória originária, o que torna prejudicado o presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora